Tribunal: TJMT
Processo: 1011998-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011998-67.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
AGRAVANTE(S):
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
AGRAVADA(S):
TERCEIRO INTERESSADO:
ANDREY BARBOSA GUIMARÃES
DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
In casu, observa-se que a decisão singular determinou que as requeridas efetuassem o pagamento/devolução ao autor/agravado do valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), relativos à entrada da compra do veículo ONIX PLUX TURBO AUTOMÁTICO LT, no prazo de 05 (cinco), devidamente atualizados, desde data do efetivo desembolso (20/01/2020), conforme ID 48783494.
Contudo, verifica-se pelos documentos juntados aos autos, notadamente os “prints” de conversas via “whatsapp” e a carta de devolução expedida pela concessionária DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA (ID 48783494), que a ora agravante não teve participação na relação comercial de compra e venda do citado veículo, o que, a princípio demonstra a relevância dos fundamentos (fumus boni iuris) e a lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora).
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida, tão somente em relação à ora agravante, até o final julgamento do presente recurso.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 07 de julho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora